Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, reconhecendo a existência de grupo econômico com a devedora originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Legalidade e adequação da desconsideração da personalidade jurídica da agravante com base na teoria maior (art. 50 do CC), diante da alegada existência de grupo econômico, confusão patrimonial e desvio de finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e exige, nos termos do art. 50 do CC, a comprovação de abuso da personalidade jurídica, consistente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4.In casu, comprovou-se:
4.1. Existência de sócio comum, nome empresarial e objeto social similares.
4.2. Continuidade da atividade empresarial em endereço anteriormente ocupado por filial da empresa devedora original.
4.3. Provas documentais demonstrando atuação conjunta e entrelaçada das empresas.
4.4. Tentativas frustradas de localização de bens da empresa executada.
4.5. Existência de grupo econômico configurada.
4.6. Configuração de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, especialmente no contexto de grupo econômico utilizado para frustrar a satisfação de crédito (art. 50 do CC).”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, art. 50, §§ 1o a 5o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1987272, 0749017-55.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 02/04/2025, DJe 25/04/2025; Acórdão 1950212, 0733787-70.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe 13/12/2024; Acórdão 1987311, 0701533-10.2025.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 02/04/2025, DJe 23/04/2025; Acórdão 1228142, 0719994-40.2019.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 29/01/2020, DJe 14/02/2020.